Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725566-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE EMBARGADO: PLINIO DA ABADIA SILVA, ATILIO JOAO ANDRETTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face do acórdão de ID 51178428, que conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante e negou provimento ao recurso. Devidamente intimado sobre possível aplicação de multa, o embargante peticiona no ID 53134252 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 14:27:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador